Tribunal: STF
Processo: ARE 1460351
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Bv Financeira SA Credito Financiamento e Investimento em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 64):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que entendeu pela legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre valores pagos a título de horas extras (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 195, I, a, e § 5º, e 201, § 11, da Constituição Federal, para, ao final, requerer seja-lhe assegurado “(...) o direito de não recolher a contribuição previdenciária sobre as horas extras e, consequentemente, reconheça a existência do indébito (...)” (eDOC 22, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para definir a natureza e a habitualidade do ganho.



    Observe-se, por oportuno, que esse entendimento foi sedimentando no julgamento do Tema 1.100 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o ARE 1.260.750, e teve tese aprovada com o seguinte teor:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    A parte embargante sustenta a existência de omissão, alegando, em síntese, que (eDOC 66, p. 1-2):



    “3. No entanto, ao assim decidir, a r. decisão ora embargada se omitiu quanto ao fato de que há recurso especial pendente de julgamento nestes autos, conforme noticiado pela petição de ID nº d4ed2687 (Evento nº 62).



    4. Com efeito, foi informado na referida petição que os autos foram remetidos equivocadamente para este Egrégio Tribunal, tendo em vista a necessidade de julgamento do recurso especial interposto pela ora Embargante (Peça nº 20 de ID nº 18ec7f0c), aspecto olvidado pela r. decisão.



    5. Diante do exposto, mister se faz o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que, sanando-se a omissão supra, reconheça a existência de pendência processual que prejudica a análise do presente recurso extraordinário com agravo, qual seja, o recurso especial de Evento nº 20 (ID nº 18ec7f0c), e determine a remessa dos autos ao C. STJ para regular processamento do referido recurso.”



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 71).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Com efeito, a informação sobre a existência de recurso especial que não teria sido julgado é, por óbvio, apresentada em petição avulsa, ou seja, não faz parte do recurso especial que foi integralmente analisado na decisão embargada.



    Além disso, conforme consta das decisões contidas nos eDOCs 43, 47 e 51, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inviabilidade da pretensão contida no referido recurso especial. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho que bem explicita a situação (eDOC 47, p. 3-4):



    “No que se refere ao argumento de que o tribunal de origem teria apreciado o agravo interno em questão. observo que, diferentemente do que quer fazer crer a Embargante, o Colegiado a quo não examinou tal recurso.



    Quanto à alegação de que se impõe a análise do recurso especial, restou expressamente decidido na decisão embargada, com base na orientação Superior Tribunal, que o juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial realizado na instância de origem não vincula esta Corte (fl. 427e).



    No mais, observo que a alegação de fato novo não foi examinada pelo tribunal de origem e nem sequer trazida nas razões do recurso especial, sendo veiculada unicamente no recurso de agravo interno cuja análise compete exclusivamente ao tribunal de origem.



    Ademais, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. é imprescindível o prequestionamento de todas as questões trazidas a esta Corte Superior para permitir a abertura da Instância especial, inclusive as questões de ordem pública.”



    Observe-se, ademais, que o Tribunal de origem também entendeu pela inexistência de recurso a ser examinado naquela Corte (eDOC 53).



    Nesse contexto, se há incorreção nos referidos posicionamentos, inviável essa análise a partir de recurso extraordinário interposto de acórdão anterior a situação impugnada pela embargante, a qual é suscitada por meio de petição avulsa, interposta após decorrido prazo para eventuais recursos das decisões que tratam da questão.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente